Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728523-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DA ROCHA NASCIMENTO AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO SERGIO DA ROCHA NASCIMENTO em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante contra FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o autor requer seja a parte ré compelida a expedir diploma de curso superior. A Justiça Federal é competente para julgar pedido de expedição de diploma cumulada com danos morais, formulados perante universidade privada, uma vez que o sistema federal de ensino compreende essas instituições de educação superior mantidas por iniciativa privada. No mesmo sentido, confira-se o entendimento pacificado do E.TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA. REMESSA PARA JUSTIÇA FEDERAL. CABIMENTO. 1. A Justiça Federal é competente para julgar pedido de expedição de diploma cumulada com danos morais, formulados perante universidade privada, uma vez que o sistema federal de ensino compreende essas instituições de educação superior mantidas por iniciativa privada. 2. Havendo interesse da União nas demandas envolvendo expedição de diploma perante universidade privada, deve ser acolhida a exceção de incompetência para remeter o processo para ser julgado pela Justiça Federal. 3. Agravo provido". (Acórdão 1438356, 07222759520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar a demanda. Encaminhem-se os autos a uma das Varas Cíveis da Justiça Federal do Distrito Federal, a que compete processar e julgar a demanda.” – (ID 164659845 dos autos de origem n. 0701532-69.2023.8.07.0008). O agravante narra que se trata de “ação de obrigação de entregar coisa certa c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência proposta pelo agravante, em razão da falha na prestação de serviço no que tange a entrega do diploma para o agravante que perdurou por cerca de 2 anos, até a decisão liminar que obrigou a agravada em expedir o diploma” (ID 49024306, p.4). Alega que “a incompetência proferida pelo juízo a quo não observou que a possibilidade da discussão em sede de Justiça Federal é somente nos casos em que envolve o REGISTRO de diploma perante o Órgão Público competente ou o CREDENCIAMENTO da entidade perante o Ministério da Educação, que neste caso, a União deverá figurar na lide e atraindo a competência da Justiça Federal” (ID 49024306, p.5). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “a probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois está amplamente demonstrado que a remessa para a Justiça Federal é somente nos casos em que envolve o REGISTRO de diploma perante o Órgão Público competente ou o CREDENCIAMENTO da entidade perante o Ministério da Educação, que neste caso, a União deverá figurar na lide e atraindo a competência da Justiça Federal, o que claramente não é o caso do agravante” e que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é imanente ao aqui exposto e demonstrado, aliado ao fato de que confundem-se com o mérito da causa, devendo serem julgadas por ocasião da sentença de mérito pelo juízo a quo” (ID 49024306, p.6). E pede (ID 49024306, p.p.6/7): “Do exposto, o Agravante requer a este E. Tribunal que: a) Conceda efeito suspensivo ao presente recurso. b) Dispensas de custas, haja vista a Gratuidade de Justiça; c) A cassação da decisão guerreada, pois a possibilidade da discussão em sede de Justiça Federal é somente nos casos em que envolve o REGISTRO de diploma perante o Órgão Público competente ou o CREDENCIAMENTO da entidade perante o Ministério da Educação, que neste caso, a União deverá figurar na lide e atraindo a competência da Justiça Federal. d) Por fim, a condenação da parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.” Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor da Justiça Federal. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL À DECISÃO DO JUÍZO CÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS AUTOS NO JUÍZO CÍVEL E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento cujo objetivo era a concessão do efeito suspensivo parcial da decisão proferida pelo Juízo Cível e sua reforma, a qual declinou da competência para apreciar os pleitos da agravante na ação originária e determinou a remessa dos autos à segunda instância da Justiça Militar. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte Especial do STJ definiu, em julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Recursos Especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgados em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), situação que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.070.617/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022. III - No caso concreto, o acórdão objurgado analisou as provas dos autos para concluir que "conforme exposto anteriormente, o caso dos autos não apresenta cenário de urgência, o que revela a falta de preenchimento do requisito objetivo da urgência, condição esta exigida pelo STJ para permitir a interposição, em caráter excepcional, do agravo de instrumento para além das hipóteses elencadas no art. 1015 do CPC." IV - Está evidenciado, por conseguinte, que não se trata de hipótese abstrata e não específica, ao contrário, o decisum vergastado julgou a quaestio iuris a partir das especificidades do caso concreto. V - Para rever a conclusão da Corte local, seria necessária a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ. VI - O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.999.976/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravante PAULO SERGIO pede concessão de gratuidade de justiça ao presente AGI. Contudo, a gratuidade já lhe foi concedida nos autos de origem, por meio de decisão ao ID 153727452, e se estende aos recursos, mantendo-se o benefício até eventual comprovação de alteração de sua capacidade econômico-financeira e eventual revogação. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUTOR. EXPOSIÇÃO ILEGAL DE DADOS ACOBERTADOS PELO SIGILO BANCÁRIO. TRÂNSITO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INVIABILIDADE. DADOS CONSTANTES DE OUTRO PROCESSO DESPROVIDO DA SALVAGUARDA. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E PRIVACIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AÇÃO PRINCIPAL. CONCESSÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA ASSEGURAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ( ) 4. Agraciada a parte com o beneplácito da justiça gratuita na ação principal, a benesse se estende a todos os incidentes, lides secundárias e recursos advindos de decisões nela prolatadas, à medida que a gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias, tornando o beneficiário isento do recolhimento do preparo e custas gerados pelo agravo que interpusera.5. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido para contemplação do agravante com a gratuidade de justiça. Unânime” (Acórdão 897984, 20150020212829AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 114. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por PAULO SERGIO DA ROCHA NASCIMENTO contra FACULDADE FORTIUM GAMA/TEC BRAS, em que requereu a entrega do diploma de bacharel em direito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (ID 153680126 – origem). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.304.964/SP, Tema 1.154 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” Cumpre ressaltar excerto da fundamentação do voto acerca da caracterização de interesse da União suficiente a atrair a competência da Justiça Federal: “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre o registro de diplomas de instituições de ensino superior, ainda que privadas. In casu, a recorrida propôs perante o Juizado Especial Cível ação originária a fim de ter restabelecida a validade do registro de diploma de curso de nível superior que fora cancelada pela ora agravante. ( ) Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir se é competente a Justiça Federal, artigo 109, I, da Constituição Federal, para processar e julgar causas relacionadas a registro de diplomas de instituições de ensino superior privadas vinculadas ao Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão autoral se refira a pedido indenizatório. ( ) No mérito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar causas, ainda que de natureza indenizatória, em que se discuta a expedição de diplomas pelas instituições privadas de ensino superior, por se sujeitarem ao Sistema Federal de Ensino e serem reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), considerado o interesse da União. Por oportuno, confira-se a ementa da ADI 2.501/MG, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1o e 2o do artigo 81 e ao § 2o do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão supervisão pedagógica, contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1o, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4o, § 5o e § 6o do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores. (Grifei) Em se tratando de ação originária que requer seja restabelecida a validade do registro de diploma de ensino superior (Doc. 1, p. 14), é possível afirmar que o julgamento do mérito necessariamente envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa.” - grifei. Em outras palavras, o STF buscou definir a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações que versem sobre a validade do registro de diploma de ensino superior. Ocorre que, na hipótese, embora se trate de pedido de entrega de diploma de ensino superior e de indenização por danos morais, a ação na origem não versa sobre validade de registro do diploma expedido pela instituição de ensino superior perante o Sistema Federal de Ensino. Não há que se falar em interesse da União suficiente a atrair a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I da Constituição Federal. Ademais, os pedidos do autor/agravante – entrega de diploma de nível superior e indenização por danos morais – fundam-se na relação contratual firmada entre as partes (prestação de serviços educacionais), e não em eventual não credenciamento do curso junto ao Ministério da Educação, não se aplicando ao caso a Súmula 570 do STJ[1]. Assim é que, feito o distinguishing. não se vislumbra a aplicação da tese fixada pelo STF (Tema 1.154) ao caso. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMISSÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUESTÃO CONTRATUAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. SUBUMBÊNCIA DO IBEADF. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. A apelação busca a reforma da sentença que condenou as rés à emissão de diploma de nível superior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2. No presente caso não se discute credenciamento de instituição particular de ensino superior ou problemas com registro de diploma, a revelar a competência da justiça federal para processar e julgar o presente feito (Tema 1154, STF) . Em verdade, trata-se de questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado, pelo qual a requerente se comprometeu a viabilizar a emissão do diploma de conclusão do curso superior em prazo determinado, descumprindo a obrigação pactuada. Portanto, competência da justiça estadual. 3. A apelante não apresentou no processo nenhuma prova que demonstre condições econômicas da apelada em arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 4. Conforme previsão do art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que participe da cadeia de fornecimento do serviço será considerado consumidor e poderá ser responsabilizado: Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 5. A jurisprudência desta corte é uníssona em afirmar que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, sua caracterização, mas apenas quando causar aflição psicológica de modo a exorbitar o campo da normalidade. (Acórdão 1393263, 07103338820208070004, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. No caso em julgamento, a autora sofreu grave aflição e angústia, pois apesar de ter concluído o curso superior de licenciatura em pedagogia em 23/11/2018 e colou grau em 28/11/2018, tendo seu diploma expedido pela ré FACIBRA somente em 12/08/2020, após o deferimento da tutela de urgência. 7. O valor fixado pelo juiz de primeiro grau, de R$8.000,00 (oito mil reais), se revela adequado e proporcional considerando a lesão à personalidade sofrida pela autora da ação. 8. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1622693, 07067284020208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA VÁLIDO. DESCRENDENCIAMENTO. MEC. HABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR. ( ) 2. De acordo com o Tema 1154 do STF, segunda qual "compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização." Uma vez que a validade do diploma não é o objeto principal da ação, não se mostra aplicável ao caso a aludida tese. ( )” (Acórdão 1439658, 07006005620208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Súmula 570 do STJ: "Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes.”. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora